Tribunal: TJDFT
Processo: 0739889-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739889-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL AGRAVADO: BARUFI &amp; DELLA GIUSTINA ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO HOSPITAL DA AGROINDÚSTRIA DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL DE ALAGOAS (executada), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BARUFI &amp; DELLA GIUSTINA ADVOGADOS, processo n. 0736460-09.2019.8.07.0001, na qual determinou a penhora no rosto dos autos N. 0737906-13.2020.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, assim como por via do sistema SISBAJUD. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 109962221 dos autos originais), verbis: “Nos termos do art. 860 do CPC, defiro a penhora de eventual crédito da parte executada FUND HOSPITAL DA AGRO-IND DO ACUCAR E DO ALCOOL DE AL - CPF/CNPJ: 12.291.290/0001-59, no rosto dos autos de n° 0737906-13.2020.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, até o limite do valor em execução (R$3.333.819,67), solicitando que seja transferida a importância para conta judicial vinculada a este processo e Juízo. Confiro à presente força de mandado de penhora no rosto dos autos. Encaminhem-se eletronicamente, a fim de que seja formalizada a penhora, com a lavratura do termo e sua juntada aos autos, nos termos do Portaria Conjunta n° 17/2019 do TJDFT. Desde já fica intimada a parte executada, por meio de seu advogado ou, não tendo, intime-se pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 841 e para fins do art. 917, II e seu §1o, do CPC. Aguarde-se por 6 meses a transferência dos valores penhorados. Quanto ao mais, no presente processo já foram realizadas consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo, na busca de bens penhoráveis, tendo sido o sistema SISBAJUD parcialmente proveitoso, eis que houve bloqueio de ativos financeiros, embora em montante inferior ao devido. Ciente da dificuldade do exequente na perseguição de seu crédito, na frustração em alcançar a finalidade colimada com a execução ajuizada, excepcionalmente defiro a pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, com utilização da ferramenta "teimosinha" por 07(sete) dias. Observe-se o valor atualizado do débito (ID retro - R$3.333.819,67). No caso de a ordem de bloqueio tornar indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do(s) executado(s), a indisponibilidade deverá ser limitada ao valor indicado na execução, razão pela qual deverão ser reduzidos os valores excessivamente indisponibilizados, no prazo de 24 horas. Também considerando que a execução se realiza no interesse do credor, mas por meio menos oneroso ao executado, determino a imediata transferência de eventual numerário indisponibilizado para conta vinculada ao juízo. Tal medida se justifica porque, a partir da indisponibilidade dos ativos financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser transferida para conta judicial, deixando, por conseguinte, de receber atualização monetária. Há necessidade, portanto de compatibilizar o disposto no art. 854, §5o, do CPC, com o disposto no art. 304 e seguintes do Código Civil, relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito menos privar o credor da correção monetária. No caso de bloqueio de numerário, o executado deverá ser intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta, inclusive para efeito do disposto no art. 854, §3o, do CPC. Ressalte-se que, em caso de bloqueio de valores irrisórios em face do débito, tendo por referência as custas iniciais recolhidas, o desbloqueio desses valores será imediato em prol da parte executada. Caso infrutífero o bloqueio ou em valor insuficiente à satisfação do débito, o feito deverá ser suspenso pelo prazo máximo de 1 (um) ano, eis que não há outros bens penhoráveis conhecidos, ficando desde logo deferida a expedição de alvará de levantamento ao credor, se não houver impugnação. Decorrido o prazo supra sem localização de bens do(s) executado(s) ou sejam eles insuficientes, os autos deverão ser arquivados provisoriamente pelo prazo de prescrição intercorrente (§2°), cujo termo inicial será de acordo com as hipóteses do §4°, do art. 921, do CPC. Ressalte-se que os autos só poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Int.” Inconformada, a parte executada recorre. A agravante aduz que a r. decisão agravada viola o princípio da não surpresa, pois não teria sido previamente intimada para reagir a pretensão da agravada. Assevera que a penhora no rosto dos autos estaria preclusa, pois em momento anterior a parte agravada teria manifestado desinteresse. Afirma ainda que não seria possível a penhora no rosto dos autos n. 0737906-13.2020.8.07.0001, pois o valor penhorado em referido processo estaria destacado e individualizado para fins de garantia do crédito ali perseguido. Destaca que “Individualiza-se, portanto, o bem que será objeto dos atos executivos, não sendo possível que o mesmo seja vinculado, de qualquer forma, a outro procedimento executivo, mesmo que entre as mesmas partes. Ressalte-se também que tais valores não são “créditos” do Executado, não perfazendo, assim, objeto de penhora no rosto dos autos.” Insurge-se também contra a utilização da ferramenta denominada de “teimosinha”, afirmando que violaria a razoabilidade e proporcionalidade, não atendendo a medida ao princípio da menor onerosidade. Afirma que a medida é desnecessária, pois já haveria penhora sobre o faturamento. Por fim, ressalta que haveria excesso de execução e litigância de má-fé. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo para sobrestar o processo de origem até o julgamento do presente recurso. No mérito pugna pelo provimento do recurso, para declarar a nulidade da r. decisão agravada “ante a violação ao princípio da não surpresa ou, não sendo esse o entendimento desta respeitável Corte, o acolhimento dos pedidos subsidiariamente formulados.” Pleiteia também a condenação da parte agravada por litigância de má-fé. Comprovante de recolhimento do preparo recursal no ID 31413701. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. De início, ressalto que em relação ao alegado excesso de execução e a litigância de má-fé, tais questões sequer foram levantadas perante o d. Juízo a quo, importando, na espécie, em evidente supressão de instância, o que inviabiliza o conhecimento neste juízo recursal. Subsiste as demais teses a ensejar o exame do pedido de efeito suspensivo, o que faço a fazê-lo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a parte agravante/Executada é devedora em processo judicial, sendo responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações. In casu, sobreleva a questão afeta a decisão que determina a penhora no rosto dos autos de processo em que a agravante seria credora, e ainda penhora por via SISBAJUD, com utilização da ferramenta denominada de “teimosinha”. Pois bem. Embora o princípio da menor onerosidade da execução tenha sido consagrado pelo Código de Processo Civil, fato é que se impõe considerar o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito, objetivo precípuo da execução. Ressalte-se que, uma vez intimada a parte devedora para realizar o pagamento espontâneo e não o tendo realizado no prazo legal, não há que se falar em decisão surpresa aquela que determina a diligências expropriatórias típicas e inerentes ao rito processual executivo. No tocante a tese de preclusão lógica no tocante a penhora no rosto dos autos n. 0737906-13.2020.8.07.0001, tenho que também não assiste razão ao recorrente. Analisando os autos de origem, percebe-se que a parte credora, ora agravada, pugnou pela transferência imediata da quantia bloqueada nos aludidos autos para a conta judicial, o que foi indeferido pelo d. Juízo a quo, ao argumento de que isso só seria possível de alcançar em face de eventual penhora. Neste ensejo, o agravado pugnou pela penhora no rosto dos autos, o que é juridicamente plausível. Ademais, em princípio, sem razão a tese defendida pela agravante no sentido de que a penhora em processo no qual é credora seria indevida, pois os bens ali penhorados estariam destacados para saldar o débito específico e individualizado, e por isso não poderia ser alcançado por outro processo executivo. Sobre o tema, dispõe o art. 860, do CPC: “Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.” No tocante a reiteração de bloqueios com a ferramenta denominada “teimosinha”, pelo prazo de sete dias, verifica-se que, em tese, a parte recorrente não trouxe à baila fundamento idôneo para infirmar referida diligência. Conquanto afirme que há penhora sobre o faturamento da agravada, a parte recorrente não demonstra que esta seria suficiente para quitar o débito, portanto, não se verifica inviabilizadas outras medidas executivas, muito menos de natureza típica, como é o caso da penhora "on line", na qual busca penhorar dinheiro, sabidamente o primeiro na ordem de preferência. No contexto, fazendo um juízo de prelibação meramente sumário, próprio do exame das liminares, constata-se que, em tese, não resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ficando ressalvado, desde logo, ao eg. Colegiado, à vista de um exame mais aprofundado sobre os temas recorridos, chegar a entendimento diverso. Igualmente não se verifica demonstrado eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nem tampouco risco de irreversibilidade da medida deferida na instância a quo. Assim, ausentes os requisitos necessários a concessão do efeito suspensivo reclamado, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator